Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-98.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Valores existentes em contas do de cujus - Falha da instituição financeira em relação as informações e valores - Obrigação de exibir extratos e determinação de transferência dos valores para conta judicial - Recurso que visa afastar ou reduzir o quantum indenizatório - Dano moral – Inocorrência – Mero dissabor -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Valores existentes em contas do de cujus - Falha da instituição financeira em relação as informações e valores - Obrigação de exibir extratos e determinação de transferência dos valores para conta judicial - Recurso que visa afastar ou reduzir o quantum indenizatório - Dano moral – Inocorrência – Mero dissabor - Indenização indevida – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002465-98.2018.8.26.0271, da Comarca de
Itapevi, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, são apelados
APARECIDA MINUTI BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), THIAGO MINUTI
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUCAS MINUTI DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANGELITA MINUTI DE OLIVEIRA COELHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-98.2018.8.26.0271 - Itapevi - 1a Vara Cível - VOTO 40546
E /AL/ O / V / D
2/4
VOTO No: 40546
APEL.No: 1002465-98.2018.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI 1a VARA CÍVEL
APTE. :. ITAÚ UNIBANCO S/A
APDOS.: APARECIDA MINUTI BARBOSA E OUTROS
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais - Valores existentes em contas do de cujus -
Falha da instituição financeira em relação as informações e
valores - Obrigação de exibir extratos e determinação de
transferência dos valores para conta judicial - Recurso que visa
afastar ou reduzir o quantum indenizatório - Dano moral
Inocorrência Mero dissabor - Indenização indevida Recurso
provido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 148/156, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Rodrigo Pereira Angelim que julgou
procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais ajuizada pelos apelados.
Sustenta o apelante, em síntese, que no caso
inexiste dano moral a ser indenizado. Alega que o montante
objeto da ação é devido e a dívida legítima pelo que não há
falar em dano moral. Subsidiariamente impugna o valor
fixado na sentença pleiteando a sua redução para patamares
que
atendem
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade(fls. 158/163).
Recurso tempestivo (fls.166/169), anotada a
justiça gratuita(fls. 65).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-98.2018.8.26.0271 - Itapevi - 1a Vara Cível - VOTO 40546
E /AL/ O / V / D
3/4
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais em razão de
alegada falha na prestação dos serviços por parte do
apelante consistente na demora no fornecimento de
informações e liberação de valores em nome do de cujus.
Colhe-se dos autos que houve requerimento
judicial de informações acerca da conta do de cujus, tendo
a
instituição
financeira
ora apelante informado,
em
09/10/2015,
a existência de saldo no valor de R$
46.922,60(fls. 44).
Apesar disso, os documentos acostados a fls.
14/15 demonstram que em 31/12/2017 existiam outros valores
depositados em poupança e fundos de investimentos.
O próprio apelante não nega que apenas
partes dos valores depositados em conta foram liberados,
sendo que outra parte ainda ficou em seu poder.
Diante disso, a r. sentença guerreada determinou a exibição dos extratos das contas e
transferência de valores em nome do de cujus para conta
judicial sob pena de multa e condenou a instituição
financeira ao pagamento da indenização por dano moral
fixada em R$ 9.540,00.
O recurso visa afastar o reconhecimento do
dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado.
Apesar da falha do apelante, decorrente da
falta de informações prestadas aos apelados, bem como
demora na liberação dos valores do de cujus, o fato
narrado não caracteriza dano de natureza moral.
Isso
porque
tanto
a
divergência
de
informações e a demora na liberação dos valores, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002465-98.2018.8.26.0271 - Itapevi - 1a Vara Cível - VOTO 40546
E /AL/ O / V / D
4/4
dano de tal espécie, mas, quando muito, mero aborrecimento
comum à vida moderna, notadamente em relações bancárias
como a presente.
Até porque, no presente, caso, não lograram
os apelados demonstrar tenham a ocorrência narrada abalado
seu equilíbrio financeiro ou mesmo ou mesmo imagem, não se
verificando
ainda
qualquer
situação
excepcional
a
caracterizar o dano de natureza extrapatrimonial.
De rigor, assim, a modificação parcial do
julgado, para afastar a indenização por dano moral.
Ante o exposto DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para afastar a indenização pelo dano moral, permanecendo no
mais a sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR